Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012777-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Educação Pré-escolar, PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1001188-05.2019.8.11.0053
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Estado adote as seguintes providências:

“(...) (a) Elabore no prazo de 40 (quarenta) dias os projetos de reformas estruturais (elétricas e físicas), de acessibilidade às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e projetos de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico, mediante obtenção do Certificado do Corpo de Bombeiros Militar para a Escola Estadual Leônidas de Matos; (b) Realize no prazo de 90 (noventa) dias certame(s) licitatório(s) visando as reformas estruturais (elétricas e físicas), de acessibilidade às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e projetos de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico, mediante obtenção do Certificado do Corpo de Bombeiros Militar da escola mencionada no item anterior. (c) Realize um estudo técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, para reativação da Escola Estadual Cândido Mariano Rondon, ante a demanda de alunos existentes na região.”

Em suas razões, o ente agravante sustenta que não deve prosperar a tutela de urgência deferida. Para tanto, expõe diferentes fundamentos fático-jurídicos, que podem ser resumidos, em essência, nos seguintes itens:
i)
acerca da vedação expressa no art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92, assevera que a liminar, no caso, esgota claramente o objeto da ação;
ii)

ex vi
do princípio da separação dos poderes, aduz a impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do Administrador Público, a quem compete discernir o que convém ou não executar, ou o que possui maior prioridade em sua execução;
iii)
reporta ao entendimento do Plenário do STF, no RE 592581/RS, de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública, em caso de inércia, obrigação de fazer na consecução de políticas públicas, desde que associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, contudo, não há omissão, pois a Instrução Normativa nº 006/2018/GS/SEDUC/MT, regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos já disponíveis, destinados a intervenção, reparo e reformas físicas emergenciais, no valor de R$ 64.000,00. Além disso, a situação financeira e econômica da Administração Pública Estadual é gravíssima, conforme declaração, formal, de calamidade financeira, nos Decretos nº 07/2019 e 08/2019, este estabelecendo diretrizes para controle, reavaliação e contenção das despesas;
iv)
invoca, ainda, o princípio da reserva do possível à conta da escassez dos recursos para satisfazer a pretensão, ao que alia a probabilidade de usar os escassos recursos para o cumprimento da lide, em detrimento de outros problemas mais graves enfrentados pela educação pública no Estado de Mato Grosso, e ainda,
v)
diz que a realização de reformas e melhorias, deve considerar uma perspectiva macro da atual conjuntura estrutural do Sistema de Educação de Mato Grosso, sob pena de prejudicar outras unidades educacionais espalhadas pelo território estadual e que se encontram em situação muito pior do que a narrada pelo
parquet
.

Subsidiariamente, considerando a conjuntura macroeconômica, bem como a grave crise financeira, requer a reforma da decisão para que a obrigação seja cumprida no prazo em que o Ente Público possa adequar à Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências.

Noutro aspecto, adverte quanto à impossibilidade fática de cumprimento do pleito ministerial, em razão do exíguo prazo assinado na decisão agravada (90 dias), termos em que conclui, com base em doutrina técnica afeta ao prazo que vai da confecção do edital até a efetiva elaboração da obra de engenharia, adequada a dilação do prazo para a conclusão da obra para 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias.

Nesses termos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Caso assim não se entenda, requer a concessão de maior prazo para que o Estado cumpra suas determinações. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
vergastado.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 51886481).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 60459982).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 60680482).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, o recurso originou-se em razão da decisão interlocutória proferida contra o Estado de Mato Grosso para impor obrigação de fazer substanciada em promover a reforma estrutural na Escola Estadual Leônidas de Matos no Município de Santo Antônio do Leverger.

Descendo aos fatos, extrai-se da inicial, na ação principal, que o Ministério Público em atuação na Comarca de Santo Antônio de Leverger, embasado no Inquérito Civil nº 22/2018 (Simp n° 000502-081/2018), instaurado para investigar possíveis irregularidades na desativação da Escola Estadual de Primeiro Grau Cândido Mariano da Silva Rondon, localizada no município de Santo Antônio de Leverger/MT, verificou que os alunos da referida unidade foram direcionados para a
Escola Estadual Leônidas de Matos.

Ocorre que a Escola Estadual Leônidas de Matos não recebeu as melhorias necessárias para receber os respectivos alunos, de forma que espaços imprescindíveis da Escola foram desativados para receber tamanha concentração de alunos, tais como o laboratório de informática, a biblioteca, a sala de professores e a sala multifuncional.

Não bastasse, a referida unidade educacional padece de diversas irregularidades que proporcionam uma conjuntura de segurança aquém da ideal e inviabilizam a adequada oferta de ensino aos alunos.

A decisão agravada pode ser assim resumida -
verbis:

“Do exame dos documentos anexados ao presente pedido, verifica-se que os alunos há muito enfrentam a situação de omissão do Estado de Mato Grosso na efetivação de políticas públicas voltadas à melhoria da estrutura da unidade de ensino. As fotografias comprovam a necessidade de reforma nos colégios, pois faltam às crianças condições mínimas para o ideal aproveitamento escolar.

Sem contar que com a desativação da Escola Estadual Cândido Mariano da Silva Rondon, a Escola Estadual Leônidas teve que desativar espaços imprescindíveis para os alunos, tais como, laboratório de informática, biblioteca, sala multifuncional e sala dos professores.

Diante das condições acima descritas e de outras relatadas nos autos, resta inquestionável a necessidade de o Ministério Público Estadual recorrer ao Poder Judiciário para assim ver tomadas as providências necessárias para o implemento de melhorias na estrutura do prédio, garantindo que as crianças e adolescentes que lá estudam em ambiente adequado, sem a submissão aos risco à sua saúde e segurança, fato este extensivo ao corpo docente e funcionários.

Cumpre anotar que o parquet pretende com esta ação a proteção do interesse de uma coletividade, fundamentando a sua pretensão na dignidade, saúde e qualidade do ensino, tanto no tocante aos alunos, quanto aos professores e demais servidores, o que vem de encontro com o preceituado nos artigos 205 e 227 da Constituição Federal, no que tange o direito de igualdade de condições de acesso e permanência na escola.

Logo, a tutela antecipada se torna necessária em casos como o dos autos, sendo certo que os fundamentos já expostos demonstram o direito que assiste à sociedade e a parte requerente, ao passo que o perigo da demora encontra-se no fato de que, se não deferida a tutela de urgência, o direito à educação de qualidade continuará a ser violado, ocasionando consequências nefastas e irreparáveis já descritas.

Desse modo, o requisito do “receio de dano irreparável ou de difícil reparação” encontra-se consubstanciado no agravamento da lesão ao direito fundamental à educação e à dignidade da pessoa humana. Ainda mais porque o Estado não tomou qualquer providência para minimizar os problemas estruturais da referida unidade escolar.

Além disso, é importante consignar que há muito a população é vitimada pela omissão dos entes políticos, que se negam a implementar políticas na área da educação e em todas as outras, como saúde, segurança, moradia, lazer etc, o que impulsiona os jurisdicionados e o Ministério Público a buscar socorro nas portas do Poder Judiciário, como única alternativa para dar valia aos direitos consagrados na Constituição Federal.

Desta feita, o Poder Judiciário, em atuação legitimada pela Constituição Federal, e invocando os direitos e garantias fundamentais e sociais e, principalmente, o valor máximo da dignidade da pessoa humana, deverá compelir o poder público a adotar as medidas necessárias a fazer cessar a violação a certo direito.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 1º, inciso III; artigo 205; e 227 da Constituição Federal; e artigo 273 do Código de Processo Civil e artigos 11 e 12 da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que Estado de Mato Grosso adote as seguintes providências, sob pena de ser determinado futuramente bloqueio on-line de valores em suas aplicações financeiras, bem como de ser instaurado eventualmente processo para apurar possível prática de conduta criminosa e eventual prática de ato de improbidade administrativa por parte do agente público (...)”.

Evidente, pois, o cenário de exclusão e desalinho ao direito social à educação e a garantia de qualidade de ensino, aos princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade, e da proteção integral adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e, ainda, o desarrumo contrário às próprias normativas editadas pelo Estado. Com isso, resulta a
probabilidade do direit
o suscitada na origem, assim como o
risco de dano ao resultado útil do processo
no prolongamento da situação, aviado no risco à saúde dos alunos, baixo aprendizado e evasão escolar.

Diante, assim, de violações a princípios, garantias e normas, a vedação de concessão de liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação contra atos do Poder Público (art. 1º, 3º da Lei 8.437/1992) deve ser interpretada conforme a Constituição, admitindo-se, em consonância com os princípios da razoabilidade, do devido processo legal substantivo e da efetividade da jurisdição, que seja deferida liminar satisfativa quando tal providência seja imprescindível para evitar perecimento de direito.

Ademais, no caso em comento, não há prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o agravante não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima do estabelecimento educacional.

Demais disso, é inequívoco o agir deficiente do Estado, nada alterando, para o efeito, a existência de recursos emergenciais, regulada pela Instrução Normativa nº 006/2018/GS/SEDUC/MT, pois, como se viu, o Ministério Público se fez acompanhar da Diretora de Escola na oportunidade em que fora elaborado o Relatório Técnico Nº 423/2019, que nada alegou. Igualmente, por se tratar a tutela provisória de reparos e adequação em uma pequena escola, não impressiona a remessa a reserva do possível nem a reserva de competência orçamentária, sendo razoável a preponderância do bem jurídico tutelado.

O art. 227 da Constituição Federal determina, com absoluta prioridade, o dever de asseguramento à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Conclui-se, pois, que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

Neste sentido:

“[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...].”
(STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o agravante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, face à r. decisão

proferida pelo Juízo Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001188-05.2019.8.11.0053, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando:

a) A elaboração de projeto de reforma estrutural, de acessibilidade e projeto de segurança e combate a incêndio e pânico para a Escola Estadual Leônidas de Matos, no prazo de quarenta dias;

b) A realização das reformas estruturais, de acessibilidade e projeto de segurança e combate a incêndio e pânico, no prazo de noventa dias;

c) A realização de estudo técnico, no prazo de trinta dias, para reativação da Escola Estadual Candido Mariano Rondon;

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Escola Estadual Leônidas de Matos, conforme relatório de vistoria técnica realizada (id. 33506346) pela Secretaria de Estado de Educação, necessita de reformas e adequações em sua estrutura física, especialmente no que tange à melhorias nos banheiros, na quadra, bem como adaptações quanto à acessibilidade e elaboração de projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade.

No caso concreto, extrai-se da exordial que, faz-se necessária a promoção de melhorias quanto à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, bem como a elaboração de projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico, além de reformas estruturais, conforme reconhecido pelo próprio Estado.

Entretanto, entende-se que, a promoção de reformas em unidade escolar, bem como a destinação de verbas ou alocação de esforços, trata-se de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Estadual, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que, observe-se a independência entre os Poderes, permitindo ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados, neste momento, à essencial área de saúde.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Cumpre esclarecer ainda que, o Superintendente de Infraestrutura Escolar, por meio do despacho id. 33506346, consignou que, as irregularidades serão solucionadas no prazo de 240 dias, a contar do dia 15/06/2020, através de manutenção predial preventiva e corretiva, conforme Ata de Registros de Preços e Pregão nº 018/2018 – Processo nº 495647/2019/SEDUC.

Posto isso, não se verifica o risco ao resultado útil do processo, acaso a pretensão seja concedida ao final.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, e pedindo vênia à e. Relatora, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, face à r. decisão

proferida pelo Juízo Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001188-05.2019.8.11.0053, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando:

a) A elaboração de projeto de reforma estrutural, de acessibilidade e projeto de segurança e combate a incêndio e pânico para a Escola Estadual Leônidas de Matos, no prazo de quarenta dias;

b) A realização das reformas estruturais, de acessibilidade e projeto de segurança e combate a incêndio e pânico, no prazo de noventa dias;

c) A realização de estudo técnico, no prazo de trinta dias, para reativação da Escola Estadual Candido Mariano Rondon;

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Escola Estadual Leônidas de Matos, conforme relatório de vistoria técnica realizada (id. 33506346) pela Secretaria de Estado de Educação, necessita de reformas e adequações em sua estrutura física, especialmente no que tange à melhorias nos banheiros, na quadra, bem como adaptações quanto à acessibilidade e elaboração de projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade.

No caso concreto, extrai-se da exordial que, faz-se necessária a promoção de melhorias quanto à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, bem como a elaboração de projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico, além de reformas estruturais, conforme reconhecido pelo próprio Estado.

Entretanto, entende-se que, a promoção de reformas em unidade escolar, bem como a destinação de verbas ou alocação de esforços, trata-se de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Estadual, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que, observe-se a independência entre os Poderes, permitindo ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados, neste momento, à essencial área de saúde.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Cumpre esclarecer ainda que, o Superintendente de Infraestrutura Escolar, por meio do despacho id. 33506346, consignou que, as irregularidades serão solucionadas no prazo de 240 dias, a contar do dia 15/06/2020, através de manutenção predial preventiva e corretiva, conforme Ata de Registros de Preços e Pregão nº 018/2018 – Processo nº 495647/2019/SEDUC.

Posto isso, não se verifica o risco ao resultado útil do processo, acaso a pretensão seja concedida ao final.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, e pedindo vênia à e. Relatora, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do 1º Vogal para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021